Tribunal: TJBA
Processo: 8026609-58.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026609-58.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ILMA DE OLIVEIRA QUEIROZ

Advogado(s)
:
BRUNA REGINA DE JESUS QUEIROZ, KARINA DE OLIVEIRA BARROS

AGRAVADO: FABIO JESUS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ISRAEL MARCU DOS SANTOS

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. RECLAMA
ÇÃO
CONTRA A NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE.
ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA
ORDEM DE PREFERÊNCIA. ART. 617, DO CPC.
PARTES QUE SÃO HERDEIROS DO DE CUJOS. ATENDIMENTO DA
EFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO DO ESPÓLIO. RESIDÊNCIA DO INVENTARIANTE NA COMARCA
DO BEM LITIGIOSO E ONDE TRAMITA O FEITO
.
RECORRENTE QUE RESIDE EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PROVA DE INAPTIDÃO
DO INVENTARIANTE. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO E IM
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo de inventário que nomeou herdeiro necessário para o cargo de inventariante.

2. A recorrente pleiteia a reforma da decisão, sustentando preferência legal para o exercício da inventariança, com base no art. 617, II, do CPC. Assim, busca sua nomeação como inventariante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se, na casuística, a nomeação do ora Agravado como inventariante desrespeitou a ordem de preferência prevista no art. 617, II, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ordem de preferência do art. 617, do CPC não possui caráter absoluto, admitindo relativização conforme o interesse do espólio e a eficiência da administração.

5. O juiz deve nomear o inventariante que reúna melhores condições fáticas para o desempenho do múnus, considerando disponibilidade, proximidade com o juízo e com os bens inventariados.

6. A residência da Recorrente em outro estado da federação dificulta a administração/fiscalização direta do espólio e o acompanhamento dos atos processuais.

7. O inventariante nomeado também é herdeiro necessário, e reside na comarca onde tramita o inventário, onde se localiza o único bem do espólio.

8. Inexistem provas de inaptidão, conduta desabonadora ou prejuízo à administração do espólio por parte do inventariante então nomeado.

9. Os atos do inventariante se sujeitam à fiscalização judicial e ao controle dos demais herdeiros, sendo possível sua remoção em caso de descumprimento dos deveres legais, inclusive com a nomeação de inventariante dativo, se constatada que eventual animosidade entre as partes se revele apta a comprometer a administração do espólio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.